Tribunal: TJDFT
Processo: 0027595-24.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CARGOS EM COMISSÃO. RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. SUPRIR OMISSÃO.
O STJ determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para que seja suprida a omissão quanto à alegada negativa de vigência à lei mediante à qual os cargos comissionados foram criados, sem a sua declaração de inconstitucionalidade, à luz dos arts. 5°, II, e 97 da Constituição da República, e da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
A decisão recorrida, ao estabelecer obrigação de não-fazer, não determinou que os 31 cargos ficassem vagos, sem que pudessem ser providos por quaisquer pessoas. A vedação se refere apenas ao preenchimento dos cargos por não concursados, possibilitando o preenchimento dos cargos por pessoas que tenham sido aprovadas em processo seletivo próprio.
Em atenção à determinação do STJ, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para retificar o dispositivo da r. sentença em relação à obrigação de não fazer.